Tribunal: STF
Processo: Rcl 64830
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Aline de Oliveira Silva contra decisão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, proferida nos autos do processo nº 0040555-45.2021.8.16.0182, mediante a qual se teria desrespeitado a tese de observância obrigatória firmada no julgamento do RE nº 837.311/PI (vinculado ao Tema nº 784 da Repercussão Geral). 



    A reclamante narra que 



    “[a] reclamante ingressou com a ação de obrigação de fazer, visando o reconhecimento de sua preterição no concurso público para agente penitenciário feminino, conforme predicamentos do Edital nº 16/2013. 



     Ou seja, buscou o reconhecimento da inconstitucionalidade e da ilegalidade da utilização de vários concursos para contratatação, via PSS – Processo Seletivo Simplificado, para preencher vagas de cargos efetivos, ilegalidade esta reconhecida pela própria Turma Recursal, conforme provas juntadas nos mov. 9.1 a 9.3, sequer apreciadas pela Turma Recursal. 



    De se pontuar, eminentes Ministros que, quando da instauração do concurso público, o Estado do Paraná possuía 2.479 vagas de agente penitenciário previstos em Lei e que, desse total, 1.156 foram preenchidos de forma precária, via teste seletivo simplificado, em detrimento dos candidatos aprovados, inclusive a recorrente. 



    Havia 19 (dezenove) vagas de agente penitenciário para o sexo feminino, conforme Anexo I, do Edital nº 16/2013 (fls. 3, da inicial) e que a recorrente fora classificada na 88º posição/lugar, após as ausências, reprovações e desistências (fls. 4, da inicial). 



    Por intermédio do Edital nº 196/2014 (fls. 5, da inicial), foram criadas mais 63 vagas, atingindo assim 82 vagas para o cargo de agente penitenciário feminino para a Cidade de Curitiba e que o recorrido nomeou 76 candidatas dessas 82 vagas. 



    Das 2.479 vagas existentes para o cargo de agente penitenciário, o Estado do Paraná nomeou apenas 1.731, havendo, portanto, 748 cargos vagos (Quadro Demonstrativo de fls. 6, da inicial). O fundamento esgrimido para sustentar seu direito à nomeação foi o de que o Estado lançou 02 (dois) editais: a) Edital nº 32/2014: 129 vagas para agentes penitenciários e b) Edital nº 001/2016 – GS/SESP: 1201 vagas para agente de cadeia pública, sendo que 30 destas foram destinadas a Curitiba para a contratação de agentes de cadeia pública, por meio de PSS, com as mesmas atribuições do agente penitenciário, mesmo existindo vagas que poderiam ser preenchidas pelos concursados do concurso de agente penitenciário e dentro do prazo de validade do concurso (fls. 7 a 10, da inicial).



    A recorrente juntou várias decisões proferidas pela Turma Recursal reconhecendo a ilegalidade do PSS – Processo Seletivo Simplicado.



     Ao passar a ocupar a posição 88 no certame do qual participou e, após considerar as candidastas já nomeadas em tal concurso, bem como as contratadas de forma precária, verificou-se que o ESTADO DO 7 PARANÁ contratou 200 agentes penitenciárias femininas, evidenciando que a recorrente deveria ter sido convocada para as demais fases do certame, como o foram as candidatas (os) mencionados, com expresso reconhecimento da Turma Recursal da ilegalidade do PSS.



     Assim, apontou-se que 118 (cento e dezoito) vagas foram ocupadas por servidores contratados de forma precária. 



    Ainda, para agravar o quadro de ilegalidades, em 2018, por meio do Edital nº 010/2018 CPSS/SESP (fls. 12, da inicial), o ESTADO do PARANÁ lançou edital para contratação de mais 1.156 agentes de cadeia pública, sendo que desse total, 31 seriam destinadas ao sexo feminino para a Cidade de Curitiba (fls. 12, da inicial). 



    Ao se realizar COMPARATIVO da DESCRIÇÃO DOS CARGOS DE AGENTE PENITENCIÁRIO E AGENTE DE CADEIA PÚBLICA e comprovou que não havia diferença no exercício das atividades, comprovando a fraude à Constituição (violação ao art. 37, incisos II e IV, da Carta Magna e Recurso Extraordinário nº 837311, do STF, dotado de repercussão geral) por tal forma de contratação.



    Esse fato (identidade de funções entre agente penitenciário e agente de cadeia pública) foi reconhecido em todas as decisões julgadas pela Turma Recursal, impondo-se o mesmo tratamento jurídico à recorrente! 



    Concluiu-se assim que foram chamadas 231 candidatas, preterindo-se a recorrente que galgara a 88ª posição/lugar! ”. 



    Requer, assim, 



    “o conhecimento e provimento da reclamação, cassando/anulando a decisão proferida pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Paraná para o fim de DEFERIR o pedido de concessão de TUTELA DE EVIDÊNCIA, fundada na cognição exauriente, no RE 837.311 – Tema 784, na isonomia e nas demais decisões colacionadas que reconheceram a inconstitucionalidade do PSS para substituir os cargos efetivos de agente pernitenciário feminino, DETERMINANDO a IMEDIATA NOMEAÇÃO da reclamante ou sua recinclusão no certame, excluindo os candidatos convocados via PSS, vializando assim sua nomeação, nos termos da fundamentação”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    No caso, a parte reclamante aponta como ato reclamado decisão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná nos autos do Recurso inominado nº 0040555-45.2021.8.16.0182 assinada em 19/7/23. A consulta a esses autos no sítio eletrônico do TJPR revelou a interposição de recurso extraordinário em 23/12/23 e a pendência de apreciação de sua admissibilidade, razão pela qual não há que se falar em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória com paradigma na tese do Tema nº 784 da sistemática da repercussão geral.



    Vide precedentes do STF no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em ‘recursos com fundamento em idêntica controvérsia’ (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente